Tribunal: TJDFT
Processo: 0732266-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732266-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica a agravante intimada a esclarecer se requer a concessão liminar de mero efeito suspensivo, conforme consignado na petição do presente recurso, ou da Tutela Recursal pertinente, uma vez que a decisão agravada negara Tutela Provisória pretendida na origem. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2021 13:36:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora